Tribunal: STF
Processo: RE 1318507
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da Lei 11.960/2009 aos processos em curso, desde sua vigência, até definição pelo STF em incidente de Repercussão Geral (Tema nº 810 do STF) – Cobrança de verba honorária com acréscimo de juros de mora – Inadmissibilidade – Cabível apenas a correção monetária – Os juros moratórios não deverão ser computados na fase de execução, pois não ocorreu mora – Sentença de improcedência – Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXII, XXIV e XXXVI; e 37, caput, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos temos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão reformou parcialmente o seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prêmio Incentivo – Aplicação integral da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, e do RE 870.947/SE, Tema 810, pelo STF – Reapreciação do recurso – Parcial retratação” (pág. 2 do documento eletrônico 20).
    Assim, como o órgão julgador reformou parcialmente a sua decisão, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da Constituição Federal), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, assinalo que este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no referido julgado, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Destaco, ainda, trecho do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no qual se distinguiu o objeto do referido leading case em relação às ADIs 4.357/DF e 4.425/DF:
    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.
    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.
    [...]
    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    [...]
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei) 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que a questão trazida no apelo extremo está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator